Tribunal: TJMT
Processo: 1008530-27.2020.8.11.0055
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008530-27.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLAUDINEI DAVIEZ - CPF: 019.301.891-84 (RECORRENTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO. BOLETO FRAUDADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. TRATATIVA POR WHATSAPP. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. TRANSAÇÃO FORA DE ESTABELECIMENTO OU PLATAFORMAS SEGURAS. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDADO.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar o recorrente ao reembolso de R$ 930,80 (novecentos e trinta reais e oitenta centavos), referente aos boletos de agosto e setembro, a título de danos materiais e condenar o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.
Entretanto, a fraude praticada por terceiros estelionatários que se utilizam de se utilizam de
boleto

fraudado
para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização da promovida, pois não praticou qualquer ato ilícito, sobretudo quando o próprio consumidor confessa que a solicitação do boleto ocorreu por aplicativo de whatsapp.

Cabe à parte recorrida o ônus de provar que o boleto falso foi encaminhado pela recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

recorrida deveria ter agido com maior zelo, desconfiando da pessoa descrita como beneficiária do boleto, porém não adotou as cautelas necessárias ao deixar de solicitar o boleto no canal oficial do banco reclamado, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do consumido, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para determinar o reembolso de R$ 930,80 (novecentos e trinta reais e oitenta centavos), referente aos boletos de agosto e setembro, a título de danos materiais e condenar o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, por ter reconhecido a falha na prestação do serviço da instituição bancária, em razão da falha na segurança das informações do Banco reclamado.

O recorrente insurge-se contra os argumentos utilizados na sentença, alegando que o banco recorrente não emitiu os boletos questionados, sendo culpa exclusiva do consumidor a emissão e pagamento dos "
boletos nos valores de R$ 451,80 e R$ 479,00, emitido pelo BANCO C6 BANK, tendo como beneficiária IVANETE VIEIRA CRUZ
” (sic – id. 89491557). Frisa que “
A petição inicial sequer indica o endereço eletrônico acessado que indicou o contato do WhatsApp. Ainda, verifica-se que não há a indicação do endereço do website ao longo da petição inicial. Tampouco há qualquer prova nos autos acerca da negociação noticiada pela Recorrida na inicial
”(sic – id. 89491557).

Ao final, requer a reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se há ou não responsabilidade do recorrente em virtude de fraude na emissão de boleto bancário para pagamento de fatura de financiamento, bem como, se são devidos os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

O reclamante afirma que em 2020 comprou um veículo GOL 2010, na garagem “LC veículos”, por financiamento em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 529,00 (quinhentos e vinte e nove reais), com início de pagamento em 27/06/2020.

Alega que, na ocasião foi informado de que a emissão do carnê com os boletos demoraria um prazo um certo período e passado algum tempo sem que o carnê tivesse chegado, o reclamante foi até a garagem e solicitou o boleto de junho e efetuou o pagamento. Assevera que no mês subsequente ocorreu a mesma situação.

Afirma que em razão de não ter recebido o respectivo carnê, procurou a garagem, sendo-lhe informado que a Reclamada BV Financeira entraria em contato para enviar os boletos, tendo na mesmo dia uma pessoa identificada como atendente da Ré, entrou em contato com o reclamante por aplicativo de WhatsApp e enviou o boleto referente ao mês de agosto, tendo o reclamante procedido com o pagamento do boleto.

Aduz que no mesmo mês, querendo adiantar a parcela de setembro, buscou o atendimento da respectiva atendente do banco reclamado, que emitiu novo boleto, que foi pago e no início de setembro repetiu a mesma solicitação, contudo, quando do pagamento do boleto na casa lotérica foi informado que alguns dados não conferiam com os dados impressos boletos e avisou ao autor da divergência de dados.

Ao final, salienta que ao entrar em contato com o banco reclamado descobriu que estava inadimplente das faturas referente aos meses de agosto e de setembro e foi vítima de golpe, cuja responsabilidade alega ser da recorrente por ter permitido que o estelionatário utilizasse dos seus serviços para gerar o boleto e receber o dinheiro.

O Recorrente sustenta que não há provas que o boleto tenha sido gerado junto a canal oficial do banco reclamado. Frisa que o reclamante não acostou a conversa via aplicativo WhatsApp, o que impede a análise quanto a veracidade das alegações vertidas na inicial. Alega que a
“Ré possui sistemas de segurança rigorosos, que são constantemente atualizados, o que impede que fraudadores tenham acesso aos dados dos clientes e contratos”
(sic – id. 89491539)

Aduz que em nenhum momento entrou em contato com reclamante por meio do aplicativo WhatsApp. Salienta que “
o Banco Réu não tem seus canais institucionais de comunicação e envio de documentos para os seus clientes e, como já exposto, este meio não é aplicativo WhatsApp, o que também é divulgado em seu site www.bv.com.br”
(sic – id. 89491539)

Afirma que o reclamante “
deveria ter acessado um dos canais de atendimento oficiais da parte Ré. Assim, não pode o Réu ser responsabilizado por descuido da própria parte Autora, o que caracteriza a culpa exclusiva da vítima”
(sic – id. 89491539).

Alega que “no canal oficial da BV que permitem aos clientes a validação de seus boletos, a fim de confirmar a idoneidade do documento: https://www.bv.com.br/boleto.

Chamado a apresentar impugnação à contestação, o reclamante sustentou que
“Logo após a identificação do golpe, conforme narrado na inicial, o celular do Requerente apagou as conversas no whatsapp, deste modo, o Requerente não possui mais o inteiro teor das conversas com a suposta atendente”
(sic – id. 89491550).

Afirma que a conversa no aludido aplicativo começou no prédio da empresa responsável pela compra do automóvel. Ao final, requereu a procedência dos pedidos.

Pois bem. Analisando detidamente o conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que o promovente não comprovou ter contatado a instituição financeira pelos seus canais oficiais de relacionamento. Do mesmo modo, não consta dos autos a cópia da conversa por meio do aplicativo Whastapp, que levou o reclamante ao pagamento do boleto mediante fraude.

Aliado a isso, não existe qualquer prova nos autos que confirme que o número de telefone do aplicativo “whatsapp” foi fornecido pelo Banco reclamado e que tenha o promovente sido orientado por algum funcionário do banco a realizar a negociação por este canal de atendimento.

Com efeito, a fraude perpetrada através do aplicativo de Whatsapp não pode ser considerada fortuito interno da instituição financeira, se não ficou comprovado que a sua origem esteja relacionada com eventual falha na segurança oferecida pelos canais oficiais de relacionamento disponibilizados aos seus clientes.

Destaca-se que toda negociação e conclusão da transação foi realizada fora do estabelecimento comercial da recorrente, uma vez que ocorreu dentro do aplicativo de conversa “WhatsApp” e embora o boleto fraudado possua o símbolo do Banco Votorantim, todavia, a pessoa jurídica beneficiária é distinta (Banco C6 S.A – CNPJ: 031.872.495/0001-72).

A esse respeito, saliente-se que a Recorrente oferece um site exclusivo para a negociação de valores e emissão de boletos e, se realizada exclusivamente pelo site indicado, contará com a proteção de segurança em suas transações. Entretanto, conforme exposto na exordial, o reclamante afirma ter realizado a transação através do aplicativo WhatsApp, não havendo qualquer intermediação do banco reclamado, de modo que não pode ser responsabilizada por eventual dano, cabendo igualmente ao cliente se precaver de eventuais golpes, certificando-se da veracidade das informações e das fontes de dados envolvidos na transação bancária que pretende realizar.

A esse respeito, saliente-se que embora o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribua ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, as instituições financeiras respondem objetivamente apenas pelos danos gerados por fortuito interno relativo às fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479, do STJ, não sendo esta a hipótese dos autos, posto que o consumidor agiu com culpa exclusiva ao realizar a transação por WhatsApp e não por um dos meios “seguros” de negociação ofertados pelo Banco reclamado.

Aliado a isso, o simples fato de constar no comprovante de pagamento em favor de pessoa jurídica distinta da relação contratual pactuada pelo recorrido já seria motivo para desconfiança acerca da veracidade da cobrança.

Portanto, o caso dos autos não se trata de fraude, fortuito interno, pois não ocorreu em ambiente virtual da recorrente, no estabelecimento da ré, tampouco por preposto dos reclamada, de modo que a culpa exclusiva do terceiro e do consumidor excluem a responsabilidade da instituição financeira, razão pela qual a improcedência da pretensão se impõe.

Neste sentido o entendimento desta Turma Recursal:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO – TRATATIVAS POR E-MAIL E TELEFONES CELULARES – ENVIO DE BOLETO FRAUDADO NÃO EMITIDO PELOS PROMOVIDOS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – TRANSAÇÃO FORA DE ESTABELECIMENTO OU PLATAFORMAS SEGURAS – TRANSAÇÃO CELEBRADA POR E-MAIL E TELEFONES CELULARES – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE TELEFONE FIXO – AUSÊNCIA DE DESLOCAMENTO ATÉ ESTABELECIMENTO OFICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE TELEFONES OFICIAIS – PRÁTICA DE ESTELIONATO – AUSÊNCIA DE CULPA DAS PROMOVIDAS – EMISSÃO DE BOLETO FRAUDADO – CONTRATO NÃO ASSINADO PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO – CULPA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, a fraude praticada por terceiros estelionatários que se utilizam de contrato com timbre da promovida, mas sem assinatura por quaisquer de seus prepostos, bem como se utilizam de boleto fraudado para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das promovidas, pois não praticaram qualquer ato ilícito, sobretudo quando o próprio consumidor confessa que as transações ocorreram por e-mails e por meio de vários telefones celulares diferentes.

A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude exclui a responsabilidade das promovidas que não praticaram qualquer ato ilícito, assim como a culpa exclusiva do consumidor, por falta de diligência na contratação, igualmente exclui a responsabilidade, pois não se admite a contratação duvidosa por e-mail e telefones celulares, sem se certificar da transação ante a vultosa quantia e o caráter solene da contração, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 8010752-35.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, merece procedência o presente recurso para reformar
in totum
a sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
julgar improcedentes todos os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021